Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LANÇA-PERFUME. EXCESSO DE PRAZO. CONFIGURADO. FEITO SIMPLES. UM RÉU. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A DELONGA PROCESSUAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
2. No caso, o paciente está preso desde 07-outubro-2021, por manter em depósito substância entorpecente conhecida como lança-perfume (diclorometano). Afora o paciente estar preso há mais de 165 (cento e sessenta e cinco) dias, a audiência de instrução só foi designada para o dia 18-maio-2022, ocasião em que se encontraria preso há mais de 7 (sete) meses.
3. O prazo para o encerramento da instrução não é peremptório, devendo-se avaliar as peculiaridades do caso concreto e se o eventual atraso decorreu de atuação desidiosa do Juízo ou do “Parquet”. O feito em análise não é complexo e não há motivos que justifiquem a delonga processual, razão pela qual configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal.
4. Ordem concedida.